Tribunal: TJMT
Processo: 1021533-18.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021533-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JUMBO LTDA - CNPJ: 20.642.388/0001-31 (APELANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), TIAGO GOMES DE SOUZA - CPF: 015.504.991-73 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO JUDICIAL. REABERTURA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos no âmbito de execução fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais)
. Os embargantes alegaram ausência de amortização de parcelas quitadas, nulidade dos atos processuais posteriores à prisão do devedor por ausência de curador especial, vícios na avaliação de imóveis penhorados e levantamento indevido de valores pelo exequente. Requereram, ao final, a anulação de atos processuais, a extinção da execução e a restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução pela não consideração de parcelas quitadas; (
ii
) estabelecer se foram observados os efeitos do acórdão que declarou a nulidade dos atos processuais posteriores à prisão do devedor sem curador especial; (
iii
) determinar se houve violação ao contraditório por ausência de intimação das partes para manifestação sobre a nova avaliação judicial dos imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de demonstrativo atualizado e discriminado de cálculo inviabiliza a análise da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

O acórdão anterior que reconheceu a nulidade dos atos processuais a partir da prisão do devedor foi corretamente cumprido pelo juízo de origem, que recompôs o andamento da execução com nova citação, avaliação e devolução de valores penhorados.

A nova avaliação judicial dos imóveis, realizada por oficiais avaliadores após o marco da nulidade, é válida, porém a ausência de intimação específica das partes para manifestação sobre o laudo viola o contraditório, impondo sua reabertura.

O pedido de restituição do valor de R$ 92.723,01 resta prejudicado, pois o juízo já determinou a devolução, que foi efetivada com bloqueio e posterior alvará em favor dos executados.

A designação de audiência de conciliação em embargos à execução é faculdade do juízo e não constitui obrigatoriedade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de planilha de cálculo detalhada e atualizada impede o acolhimento da alegação de excesso de execução.
2.
A declaração de nulidade de atos processuais por ausência de curador especial exige recomposição do processo executivo, mas não implica invalidação automática de atos posteriores quando reconstituídos validamente.
3.
A ausência de intimação das partes para manifestação sobre nova avaliação judicial impõe a reabertura do contraditório, nos termos do art. 872, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 72, II; 917, § 3º; 872, § 2º; 334, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1041459-87.2022.8.11.0041; TJMG, AI nº 1043314-03.2016.8.13.0000, Rel. Desª Shirley
Fenzi
Bertão, j.
19.08.2019; TJPR, AI nº 0055301-42.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rogério
Luis
Nielsen
Kanayama
, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de A
pelação interposto
por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JUMBO LTDA. e TIAGO GOMES DE SOUZA

contra a
r.
sentença proferida pe
la MM.
Ju
íza

de Direito da
2ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
que,
nos autos
dos Embargos à Execução opostos em face de

ITAÚ UNIBANCO S/A
,

julgou improcedentes
os pedidos iniciais

(
vide
ID.
310276936 – fls. 1/9
)
.

Em suas razões
recursais, os apelantes n
arram que a execução decorre de inadimplemento de obrigação consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário n.º 1932283466, no valor de R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais)
. Aduzem que, embora tenha havido tentativa de adimplemento por meio do pagamento de sete
(7)
parcelas contratuais, no total de R$ 256.702,32
(duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e dois reais e trinta e dois centavos)
, os valores não foram considerados pelo exequente no demonstrativo do débito, o que teria acarretado manifesta distorção nos cálculos apresentados.

Sustentam, ainda, que durante o trâmite da execução, o executado TIAGO GOMES DE SOUZA
se
encontrava recluso e, mesmo diante dessa condição, não houve nomeação de curador especial, em flagrante violação ao disposto no art. 72, II, do Código de Processo Civil. Tal omissão culminou no reconhecimento de nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir de 08 de fevereiro de 2023,
conforme decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em sede de agravo de instrumento, decisão posteriormente integrada por embargos de declaração e já transitada em julgado.

Não obstante, alegam os apelantes que o juízo de origem, em vez de recompor integralmente o processo executivo, retomou sua marcha com base em elementos viciados, inclusive determinando novas penhoras e avaliações sobre os mesmos bens imóveis anteriormente constritos, servindo-se indevidamente de laudo pericial oriundo da fase processual declarada nula.

Além disso, impugnam a avaliação judicial realizada com base em critérios que consideram arbitrários e não técnicos, apontando ausência de nova perícia regular e autônoma. Ressaltam, igualmente, que o levantamento da quantia de R$ 92.723,01
(noventa e dois mil, setecentos e vinte e três reais e um centavo)
pelo banco exequente, após o marco da nulidade, foi indevido, uma vez que o valor teria sido bloqueado em momento processual atingido pela invalidade reconhecida pelo Tribunal
, pelo qual deve ser restituído.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo à apelação, o acolhimento integral dos embargos à execução, com a desconstituição das penhoras realizadas, a anulação da avaliação dos imóveis, a retificação do débito com amortização dos valores pagos, a restituição dos montantes indevidamente levantados e a extinção da execução.

Pleiteiam, ainda, a designação de audiência de conciliação, a condenação do exequente ao pagamento das custas e honorários e a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas p
or
ITAÚ UNIBANCO S/A

(Id. 310276946), defende
ndo
a regularidade da execução e a improcedência dos
embargos, sustentando que não houve prejuízo processual relevante capaz de ensejar nova anulação dos atos praticados.

Alega que a retomada da marcha processual observou o devido processo legal e que o demonstrativo de débito reflete corretamente a obrigação inadimplida.

Defende a validade da avaliação judicial e do levantamento dos valores, argumentando que as providências executivas foram autorizadas por decisões judiciais regularmente proferidas no curso do feito, e que os embargos se limitam a questões já superadas no âmbito da execução.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I)
DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Ab
initio
,
o
s
Apelante
s
formul
aram
pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso nas próprias razões recursais
, com fundamento no art. 1.012, § 4º do CPC.

Contudo,
tal pleito não pode ser conhecido
.

Isso dado que, n
os termos do
art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO

– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO

– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil
.
(...)
(
TJ/MT. RAC 1031832-59.2022.8.11.0041. Relatora Desa.
Antonia
Siqueira Gonç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado
.
Julgado em 05/06/2024
,
DJE 08/06/2024
;
g.

n.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade
(Id.

310922353
)
, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de
apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução
manejados pelos ora apelantes
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JUMBO LTDA. e TIAGO GOMES DE SOUZA

em face do
I
TAÚ UNIBANCO
S.A
., no contexto da execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 1.932.283.466 (R$ 1.200.000,00
: um milhão e duzentos mil reais
).

Em síntese, os recorrentes alegam: (i) ausência de amortização de sete
(7)
parcelas (R$ 256.702,32
: duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e dois reais e trinta e dois centavos
) no demonstrativo do débito; (
ii
)
observância da
invalidade de atos processuais por falta de curador especial ao executado preso a partir de 08/02/2023; (
iii
) vícios na avaliação dos imóveis (matrículas 43.863 e 111.217); (
iv
) indevido levantamento de R$ 92.723,01 pelo exequente
e necessidade de devolução do valor
; além de pedidos acessórios
de a
udiência de conciliação
e
parcelamento de custas. O banco apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“
[...]

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria

tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos

autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos

do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, dispensando produção de

provas em audiência ou pericial.

O processo tramitou regularmente, não havendo

nulidades que possam maculá-lo, nem vícios a serem suscitados de ofício, razão

pela qual se passa a enveredar pelo mérito da causa.

Conforme já decidido anteriormente (id nº 195166893),

os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, por não estarem presentes

os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, que exige, cumulativamente, a presença

dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por

penhora, depósito ou caução suficientes
.
No caso em análise, embora existam bens penhorados,

não se verifica a probabilidade do direito invocado pelos embargantes, conforme

será demonstrado a seguir.

I - DA NULIDADE PROCESSUAL E

RESTITUIÇÃO DE VALORES

Os embargantes alegam que o TJMT, no julgamento do

Agravo de Instrumento nº 1000830-97.2022.8.11.0000, reconheceu a nulidade de

todos os atos processuais praticados após 08/02/2023, inclusive a arrematação

dos
imóveis de matrículas nº 43.863 e 111.217, determinando o restabelecimento

do status quo ante.

De fato, conforme se verifica dos autos, o acórdão do

TJMT declarou a nulidade dos atos processuais subsequentes à prisão do

embargante Tiago Gomes de Souza, ocorrida em 08/02/2023, em razão da

ausência de nomeação de curador especial.

Quanto ao valor de R$ 92.723,01, levantado pelo

Banco Itaú mediante alvará expedido em 14/09/2023, verifico que este juízo já

determinou a devolução dos valores corrigidos (id nº187626119) e, diante da

inércia do exequente, foi determinado o bloqueio nas contas do Banco Itaú no

valor de R$ 99.451,38 (id nº 188119842).

Ademais, conforme informação constante dos autos

executivos (id nº 194002957), JÁ HOUVE A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM

FAVOR DA PARTE EMBARGANTE, O QUE TORNA PREJUDICADO O

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO NESTES EMBARGOS.

II - DA PENHORA E AVALIAÇÃO DOS
IMÓVEIS
No
que tange à alegação de inobservância da ordem

legal de penhora e reaproveitamento indevido do laudo pericial, razão não assiste

aos embargantes.

A ordem estabelecida no art. 835 do CPC é preferencial

e não obrigatória, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Quanto à avaliação dos imóveis, não há impedimento

legal para que o oficial de justiça proceda à atualização da avaliação

anteriormente realizada, conforme prevê o art. 870 do CPC.

Ora, a avaliação por oficial de justiça é a regra, sendo a

nomeação de perito medida excepcional, aplicável apenas quando o caso exigir

conhecimento especializado.

Ademais, os embargantes foram devidamente

intimados da penhora e avaliação (id nº 136252715) e não se manifestaram

tempestivamente sobre o laudo, conforme certificado no id nº 143393945, o que

demonstra preclusão quanto a este ponto.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Os embargantes alegam que o exequente não

considerou em seus cálculos os pagamentos já efetuados pela empresa
executada,

que totalizam R$ 256.702,32, correspondentes a sete parcelas mensais no valor

de R$ 36.671,76 cada.

Ocorre que, nos termos do art. 917, §3º, do CPC,

quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante

deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

No caso em análise, os embargantes limitaram-se a

alegar genericamente a existência de excesso de execução, sem apresentar o

demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entendem correto, ônus

que lhes competia.

Além disso, o exequente demonstrou que o cálculo

apresentado na execução está de acordo com o que foi contratado, considerando a

Cédula de Crédito Bancário nº 1932283466, no valor de R$ 1.200.000,00,

parcelado em 48 prestações mensais.

Portanto, não há como acolher a alegação de excesso

de execução formulada pelos embargantes
.

[...]

O título juntado nos presentes embargos é título

autônomo extrajudicial, possuindo a certeza, exigibilidade e liquidez, não

estando afetas a nulidades.

Diante do exposto e considerando o que mais consta

dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à

Execução e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo

487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a embargante ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa,

atualizados a partir do ajuizamento da ação
”
.
(Id. 310276936).

Pois bem.

É certo que n
os embargos à execução, a alegação de excesso de execução impõe ao embargante a apresentação de planilha discriminada e atualizada, com a indicação precisa dos itens impugnados, conforme previsão dos
arts
. 917, § 3º,
d
o C
ódigo de Processo Civil:

“
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”
.

A ausência de demonstração analítica inviabiliza o acolhimento da tese
dos apelantes
.

No caso concreto, embora os embargantes
, ora apelantes,
afirmem pagamentos que não teriam sido abatidos, no total de sete
(7)
parcelas que somam R$ 256.702,32
(duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e dois reais e trinta e dois centavos)
, não carrearam cálculo idôneo que confronte,
de forma clara
, o demonstrativo do exequente e os critérios contratuais da cédula de crédito bancário.

Os autos de origem registram sucessivas planilhas e movimentos contábeis apresentados pelo banco e pelo juízo, sem que a parte devedora tenha produzido prova técnica minimamente apta a infirmá-los
, inclusive nos embargos à execução, após nova citação
. Assim, mantém-se a conclusão de não comprovação do alegado excesso, razão pela qual rejeito a tese de excesso de execução, por não atendimento ao ônus previsto no art. 917, § 3º, do CPC.

No que diz respeito à nulidade dos atos processuais, verifica-se que, em agravo de instrumento (Id. 174601847
,
Pje
nº 1041459-87.2022.8.11.0041
), este Tribunal declarou a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à prisão do executado Tiago Gomes de Souza, a partir de 08/02/2023, inclusive a arrematação dos imóveis de matrículas 43.863 e 111.217, determinando o restabelecimento do
status quo
ante e o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se observasse o contraditório e a ampla defesa
.

O acórdão restou assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU

PRESO REVEL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR

ESPECIAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS

SUBSEQUENTES. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS. ANULAÇÃO.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica e réu preso

contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução

de título extrajudicial. A parte agravante pleiteia a anulação dos atos

processuais subsequentes à prisão do réu, alegando a ausência de

nomeação de curador especial, conforme exigido pelo artigo 72, II, do

Código de Processo Civil, e a arrematação de imóveis por preço vil,

com prejuízo à defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se a ausência de

nomeação de curador especial ao réu preso revel gera nulidade

absoluta dos atos processuais subsequentes, incluindo a arrematação

de bens, notadamente ante o prejuízo de arrematação dos imóveis por

preço vil, bem como a falta de correta amortização dos pagamentos

realizados no saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel

configura nulidade absoluta, conforme o artigo 72, II, do CPC,

comprometendo o devido processo legal e o contraditório. A nulidade

dos atos processuais subsequentes à prisão do réu é evidente,

incluindo a arrematação dos bens imóveis, uma vez que houve

cerceamento de defesa, acarretando os prejuízos de arrematação dos

imóveis por preço vil e ausência de amortização de pagamentos

comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido. Nulidade de todos os atos processuais praticados

após a prisão do réu, incluindo a arrematação dos imóveis.

Tese de julgamento:

A ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel gera

nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

A arrematação de imóveis realizada sem observância do contraditório

e da ampla defesa deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 72, II; CF/1988, art.

5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MG, Agravo de Instrumento nº

1043314-03.2016.8.13.0000, Rel. Desª. Shirley
Fenzi
Bertão, j.

19/08/2019; TJ/PR, Agravo de Instrumento nº 0055301-

42.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rogério
Luis
Nielsen
Kanayama
, j.

19/06/2023
”
.

Na sequência, o juízo de primeiro grau implementou a recomposição da marcha processual, procedendo à intimação dos patronos do executado para pagamento em três
(3)
dias e para eventual oposição de embargos (Id. 175424835
, na origem
), bem como à intimação da pessoa jurídica (Id. 185756354).

Também foram expedidas certidões e realizado detalhamento procedimental (Id. 176649097
)
, com remissão ao detalhamento
Sisbajud
– Id. 113710671), expedido novo mandado de avaliação (Id. 183121044), reconhecida expressamente a extensão da nulidade tanto à pessoa física quanto à jurídica (Id. 184656419), determinada e realizada nova avaliação em 18/02/2025 por dois oficiais de justiça avaliadores (Id. 184804386)
.

A
lém
disso, foi
ordenada a devolução de valores penhorados (Id. 186433004), com bloqueio via
Sisbajud
(Id. 189445250) e anuência do exequente (Id. 190367180), culminando com expedição de alvará
do valor
em favor dos executados.

Essas providências evidenciam o cumprimento concreto do acórdão que declarou a nulidade, o que afasta a alegação de aproveitamento indevido de atos processuais viciados. Ademais, consta nos autos desistência do arrematante quanto ao imóvel de matrícula 111.217 (Id. 172459845), em conformidade com o restabelecimento do
status quo
ante. A própria sequência processual revela que, antes e
depois das nulidades, foram praticados atos de reordenação e medidas executivas renovadas, o que confirma a recomposição procedimental determinada por este Tribunal.

Assim, rejeito a alegação de descumprimento do acórdão, reconhecendo que houve recomposição válida dos atos processuais.

No
entanto, apenas no
tocante à avaliação judicial, embora válida a nova avaliação realizada em 18/02/2025 (Id. 184804386), por ter sido levada a efeito após o marco de nulidade e por oficiais avaliadores regularmente nomeados, não há registro de intimação específica das partes para se manifestarem sobre o novo laudo de avaliação.

A avaliação judicial é ato técnico que serve de base aos subsequentes atos expropriatórios e, portanto, a ciência bilateral e a abertura de prazo para impugnação são exigências decorrentes do devido processo legal e do contraditório (CPC,
arts
. 9º, 10, 7º e 465, § 1º)
. Nessa intelecção, o
art. 872, § 2º, do CPC reforça a necessidade de intimação das partes após a avaliação, inclusive para eventual proposta de desmembramento, evidenciando a teleologia garantista da norma
:

“
Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:

[...]

§ 2º Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento,
as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias
.
”

A ausência de intimação específica sobre o laudo não invalida a avaliação em si, que já foi refeita após a nulidade, mas impõe a reabertura do contraditório sobre o conteúdo do laudo, para que as partes possam suscitar eventuais
vícios, requerer esclarecimentos ou postular complementações periciais, antes de qualquer ato expropriatório que dele decorra.

Por essa razão, acolho em parte o recurso, para determinar que o juízo de origem intime as partes a fim de que se manifestem, em prazo legal, sobre o laudo de avaliação juntado em 18/02/2025, com as consequências processuais pertinentes.

Quanto ao levantamento da quantia de R$ 92.723,01
(noventa e dois mil, setecentos e vinte e três reais e um centavo)
, alegadamente indevido por decorrer de bloqueio realizado em momento posterior ao marco da nulidade, verifico que tal pleito carece de interesse recursal.

Isso porque já houve determinação de devolução do referido valor, realizado bloqueio via
Sisbajud
e, inclusive, determinação de expedição de alvará em favor dos apelantes, com ciência e anuência do próprio exequente (Ids. 186433004, 189445250 e 190367180). Assim, o pedido de restituição resta esvaziado, pois já atendido na origem, compatibilizando-se o fluxo financeiro aos comandos do acórdão que declarou a nulidade.

No tocante aos pedidos acessórios, a designação de audiência de conciliação, no âmbito dos embargos à execução, é mera faculdade do juízo, conforme art. 334, § 4º, II, do CPC, não sendo obrigatória diante da natureza da demanda e do estágio processual.

Quanto às custas e honorários, devem ser mantidos os parâmetros fixados em primeiro grau, ante a improcedência dos embargos em seus pontos principais (excesso de execução e nulidades rechaçadas).

Ressalte-se que o provimento parcial ora conferido possui caráter meramente instrumental, de reabertura do contraditório, razão pela qual não implica alteração relevante do regime da sucumbência. Por idêntica razão, não há falar em majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto, conheço parcialmente da apelação e, na extensão conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reformar a sentença no ponto relativo à avaliação judicial e determinar que o juízo de origem intime as partes para se manifestarem, em prazo legal, sobre o laudo de avaliação de 18/02/2025 (Id. 184804386), facultando-lhes requerer esclarecimentos e/ou complementações técnicas, prosseguindo-se com a execução após a plena observância do contraditório.

No mais, mantenho a sentença de improcedência dos embargos à execução em todos os demais tópicos, inclusive quanto à alegação de excesso de execução, descumprimento do acórdão
anulator
e restituição de valores.

Preservo os ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau e afasto a majoração dos honorários recursais, em razão do provimento parcial de caráter meramente instrumental.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025